Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712397-78.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDMILSON VICENTE SILVA contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado no indeferimento do requerimento de posse no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional formulado pelo impetrante. Para tanto, o impetrante alega ter sido aprovado em concurso público para provimento do cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal formulado pelo agravante e que, apesar de nomeado, sua posse no cargo foi indeferida pela autoridade apontada como coatora, por não haver apresentado certidão de quitação eleitoral. Ressalta que se encontra impedido de apresentar a certidão de quitação eleitoral, uma vez que seus direitos políticos estão suspensos, em decorrência de estar em cumprimento de pena decorrente de condenações penais transitadas em julgado. Aduz que, no entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1282553, reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da vedação de investidura, em cargo público, de candidatos que se encontram com os direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal transitada em julgado. O impetrante assevera estar configurada a coação ilegal, uma vez que, por força do princípio da razoabilidade, a regra inserta no artigo 5o, inciso III, da Lei n. 8.112/1990 não pode ser aplicada àqueles que, por motivos alheios a sua vontade, tiveram seus direitos políticos suspensos, mas tão somente àqueles que, deliberadamente, não cumpriram suas obrigações eleitorais e, por isso, tiveram seus direitos políticos suspensos. Pondera que, por via de consequência, não se mostra legítima a regra inserta em edital de concurso público que impeça a posse e exercício em cargo público de candidato, em virtude de estar respondendo a inquérito ou ação penal, ou submetido à execução penal. Asseverando que estão configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, o impetrante postula a concessão de medida liminar, para o fim de afastar a exigência de apresentação de quitação eleitoral como condição para que seja empossado, de modo a viabilizar o exercício no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja reconhecido o direito líquido e certo à posse no cargo aludido cargo público, bem como à percepção da respectiva remuneração desde a data em que deveria ter sido empossado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. O agravante afirma fazer jus à posse no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional (Secretário Escolar), da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o qual foi nomeado após aprovação em concurso público, independentemente da apresentação de certidão de quitação eleitoral, uma vez que se encontra com os direitos políticos suspensos, por estar cumprido pena em regime fechado, decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Para tanto, afirma que o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da constitucionalidade da restrição de investidura em cargo público, quando se tratar de candidato que se encontra cumprindo pena. De fato, a excelsa Corte Suprema, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1282553 (Tema 1190/STF), reconheceu a repercussão para o fim de definir, à luz dos artigos 5o, caput (princípio da isonomia), 15, III, e 37, I, da Constituição Federal, se, em nome dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana e do caráter ressocializador da pena, a pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado, pode ser investida em cargo público, após aprovação em concurso, considerada a ponderação entre as legítimas condições legais e editalícias para o exercício de cargo público e a necessidade de se estimular e promover a reinserção social da pessoa condenada criminalmente. Ao contrário do que afirma o impetrante, o colendo Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente a respeito da questão, limitando-se a reconhecer a repercussão geral sobre o tema. Ademais, o efeito vinculante decorrente do julgamento exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, somente é imposto aos demais órgãos do Poder Judiciário, na forma prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de edição de súmula vinculante, o enunciado aprovado pela Corte Suprema terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal. Portanto, sob esta ótica, não se observa a configuração do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Quanto à pretensa configuração de coação ilegal, observa-se que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu artigo 7o, incisos II e III, estabelece que são requisitos básicos para investidura em cargo público, o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Conforme consta da decisão administrativa impugnada, o edital que regulamentou o concurso público estabelece os seguintes requisitos para investidura nos cargos públicos: 3.1 Ser aprovado no concurso público. 3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1o do artigo 12 da Constituição Federal. 3.3 Estar em gozo dos direitos políticos. 3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital. 3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 3.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. 3.10 Cumprir as determinações deste edital. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho[2] tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos Assim, a autoridade apontada como coatora se encontra vinculada à legislação de regência e aos regramentos estabelecidos pelo edital do concurso público. Uma das consequências da condenação penal transitada em julgado é a suspensão dos direitos políticos, enquanto perdurar os efeitos da sentença condenatória, na forma prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Consoante reconhecido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado (RE no 601.182/MG, Tribunal Pleno, Relator Desig. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19). O impetrante se encontra preso em regime fechado, em virtude de condenação penal transitada em julgado, circunstância que ensejou a suspensão de seus direitos políticos. Consequentemente, o impetrante não atende aos requisitos básicos exigidos pelo artigo 7o, incisos II e III, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, para fins de investidura em cargo público. Portanto, sob este prisma, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o indeferimento da posse do impetrante no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Escolar. Com relação à necessidade de observância do caráter ressocializador da pena, é preciso ressaltar que o impetrante se encontra preso em regime fechado, por força de condenação penal transitada em julgado, pela prática de diversos crimes, dentre os quais homicídio doloso, extorsão mediante sequestro e falsificação de documento público. De um total de 39 (trinta e nove) anos e 11 (onze) meses de pena, ainda se encontra pendente de cumprimento o período de 14 (quatorze) anos e 11 (onze), meses, conforme pode ser verificado no relatório emitido pela Vara de Execução Penais do Distrito Federal juntado aos autos sob o ID 45329979. A despeito do caráter ressocializador da pena, os crimes cometidos pelo impetrante são graves e o cargo no qual foi nomeado envolve uma atividade sensível (Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretario Escolar), da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Escolar. Não é demasiado ressaltar que, até para fins de progressão do regime prisional, é recomendável uma avaliação criminológica, quando o magistrado julgar conveniente, o que, no caso em apreço, tornaria necessária dilação probatória para fins de verificação das condições do impetrante para o exercício do cargo. No entanto, em se tratando de mandado de segurança, não há margem para a dilação probatória, uma vez que o direito líquido e certo invocado deve ser comprovado de plano pela parte impetrante. Dessa forma, da análise dos documentos produzidos nos autos, constata-se que o ato administrativo impugnado não se encontra eivado de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento de liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Pelas razões, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 17:25:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 [2] CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.